Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0751063-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO RECORRIDO: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL. INEXISTENTE. PARTE RÉ ESTRANHA À RELAÇÃO. ART. 381 A 383 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAPEL INVESTIGATIVO. COGNIÇÃO LIMITADA. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. REGRA. 1. Em ação de produção antecipada de provas a cognição do julgador é extremamente limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas, conforme arts. 381 a 383 do CPC. 2. Na ação de produção antecipada de provas, cujo objetivo é a apresentação de documentos, o interesse processual é daquele que necessita de documentos na posse de outros, com quem possui relação jurídica. 3. É vedado ao Poder Judiciário exercer papel de ampla atividade probatória e investigativa para o credor que não acessa o patrimônio da parte devedora pelos meios habituais, na via de conhecimento da ação antecipada de provas. Precedente. 4. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, ante o confronto com o direito à privacidade, previsto no art. 5o, XII, da CF, somente podendo ser deferida quanto inexistirem outros meios legais de comprovação da capacidade financeira da parte. 5. Ausente a demonstração da necessidade da antecipação da prova pleiteada, porquanto não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 381 do CPC, conclui-se pela inexistência de interesse processual da parte autora na demanda. 6. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 10o, 381, 382, §§2o e 3o, e 397, todos do CPC, pois o acórdão trouxe fundamento novo sem o exercício do contraditório, no sentido de que os documentos poderiam conter informações protegidas por sigilo fiscal e bancário, o que não foi discutido em apelação, nem decidido pelo magistrado sentenciante. Aduz que a ação de produção antecipada de prova não exige comprovação de prévia relação jurídica entre o requerente da medida e o demandado, de modo que a extinção do feito sem resolução de mérito é equivocada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos do especial, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LV e XII, e 97, ambos da CF, por ofensa aos princípios da reserva de plenário, do contraditório e da ampla defesa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 7o, 9o, 10o, 381, 382, §§2o e 3o, e 397, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da análise dos fundamentos e das provas coligidas pela instituição financeira apelante, não há razão para a continuidade da ação. Certo que lhe falta interesse processual no requerimento das provas, pois não comprova, efetivamente, o vínculo direto da parte apelada com terceiros indicados como seus devedores. Sem embargo, longe de se adentrar no mérito do relatado prejuízo com o qual arca o apelante, vale registrar que não há como o Poder Judiciário exercer papel de ampla atividade probatória e investigativa para o credor que não acessa o patrimônio da parte devedora pelos meios habituais, na via de conhecimento da ação antecipada de provas (Acórdão 1326625, 07171508020208070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a petição inicial não define objetivamente qual seria a prova que pretende o autor, valendo-se de expressões que permitem entender que o pedido, caso fosse acolhido, importaria em infindável quantidade de documentos e relatórios, ademais aleatórios ao caso em concreto, o que não pode ser tido, obviamente, por pedido genérico (ID 61791386 – Pág. 18/19). Demais disso, conforme se vê dos pedidos elencados na petição inicial, há nítido interesse em informações sob sigilo fiscal e bancário. Sabe-se que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, ante o confronto com o direito à privacidade, previsto no art. 5o, XII, da CF, somente podendo ser deferida quanto inexistirem outros meios legais de comprovação da capacidade financeira da parte. Ademais, a apelada, em sua defesa, apresenta documentação recente (Ato Constitutivo registrado na Junta Comercial – ID 61791408), ostentando a atual composição dos sócios, a princípio, sem vínculo jurídico-processual com o apelante.” (ID 62283040). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030